Tribunal: TCU
Processo: 031.679/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10970/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.679/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmundo Jose Portella (XXX.463.247-XX); Julio Cesar Britto Dias (XXX.809.177-XX); Mara Herminia Botelho Prata (XXX.689.767-XX); Maria Cristina Sales Vieira (XXX.479.637-XX); Paulo Lopes da Silva (XXX.692.507-XX); Roseli dos Santos Franco (XXX.938.467-XX); Solange Gomes da Silveira (XXX.160.007-XX); Tarcisio Mauricio dos Santos (XXX.796.507-XX); Vanilton Limeira de Lacerda (XXX.415.167-XX); Vera Lucia da Silva (XXX.261.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.